Tribunal: STF
Processo: ARE 1062819
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 11, pp. 2-4):
    “AGRAVO PREVISTO NO 1.021 DO NCPC.
    PROCESSUAL CIVIL. INCIDÊNCIA DA TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA EXARADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73, COM ESTEIO NO ART. 557, CAPUT. INTIMAÇÃO PUBLICADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO NOVEL DIPLOMA PROCESSUAL.
    DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE SANTA CATARINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SERVIDORES MILITARES. RECONHECIMENTO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR LICENÇAS ESPECIAIS CONCEDIDAS E NÃO GOZADAS. PASSAGEM PARA RESERVA REMUNERADA APÓS A VIGÊNCIA DA LCE N. 534/2011, QUE ACRESCENTOU O ART. 190-A À LCE N. 381/2007. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE GOZO DA LICENÇA ANTES DA INATIVIDADE. POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DIVERGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO UNIPESSOAL. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO AO ÓRGÃO COLEGIADO. PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
    APELAÇÕES CÍVEIS.
    INSURGÊNCIA DO ENTE ESTADUAL. SERVIDORES MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. LICENÇAS ESPECIAIS NÃO GOZADAS. DIREITO ADQUIRIDO QUE INCORPOROU AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO MILITAR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO OBSTA A PERSECUÇÃO DO DIREITO, NEM MESMO DIANTE DE UMA EXPRESSA RENÚNCIA. DISPOSITIVO LEGAL INSERTO NO ART. 190-A DA LCE N. 381/2007 (ACRÉSCIMO PRODUZIDA PELA LCE N. 534/2011) QUE NÃO ALCANÇA A INDENIZAÇÃO DEVIDA EM FACE DA RESERVA REMUNERADA. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE USUFRUIR AS LICENÇAS ADQUIRIDAS APÓS A INATIVAÇÃO. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA VEDADO. PRECEDENTE DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO. SENTENÇA E PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECLAMO DESPROVIDO.
    O servidor público que se aposenta ou ingressa na reserva remunerada tem direito à indenização dos períodos de licença-prêmio ou licença especial que lhe foram concedidos na ativa, com base na legislação de regência e no implemento da condição temporal, se não usufruiu deles durante o exercício das funções do cargo, independentemente do motivo, porque trabalhou durante os períodos em que poderia estar em descanso e a administração não pode locupletar-se do trabalho alheio sem a respectiva retribuição. Essa indenização não corresponde à "conversão em pecúnia" de parte da licença-prêmio, que ocorre na ativa, por opção do servidor, quando a legislação a admite. "Não configura renúncia, a negativa do servidor em usufruir licença-prêmio quando do processo de aposentadoria, pois naquele momento, o objetivo é a concessão da inativação, e não o gozo do benefício que o Estado deixou de propiciar enquanto em atividade". (TJSC - Agravo (§ 1º art. 557 do CPC) em Apelação Cível n. 2008.020303-3, da Capital, Relª. Desª. Sônia Maria Schmitz) A licença especial e "as licenças-prêmio, como as férias, não há dúvida, correspondem a direitos de natureza patrimonial que passam a integrar o acervo individual e familiar do servidor, tornando-se direito adquirido que não pode ser desconsiderado ou expropriado pela Administração, sob pena, como se disse, de enriquecimento sem causa". (TJSC - Embargos Infringentes n. 2000.021045-5, da Capital, Rel. Des. Cesar Abreu) "Se o servidor militar não usufruiu o direito à licença especial, já incorporado ao seu patrimônio, antes da aposentadoria, deve ser indenizado no valor correspondente a sua remuneração, sob pena de locupletamento indevido da Administração, que se utilizou de seu esforço laborativo em período reservado ao descanso". (TJSC - AC n. 2008.024614-3, de São João Batista, Relª. Desª. Substituta Sônia Maria Schmitz) (TJSC, Ação Rescisória n. 2015.047063-6, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 11-11-2015).
    APELO DOS AUTORES. INCIDÊNCIA DO IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ASSENTE QUANTO À APLICAÇÃO DO INPC. RECURSO DESPROVIDO.
    REEXAME NECESSÁRIO. MODULAÇÃO DA SENTENÇA PARA DETERMINAR A INCIDÊNCIA DO INPC ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 11.960/2009, QUANDO PASSARÃO A INCIDIR OS INDEXADORES NELA PREVISTOS. DEMAIS TERMOS MANTIDOS. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 20, § § 2º E 3º, DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA DE SUA PROLAÇÃO. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS AO ENTE ESTADUAL (ART. 35, "H", DA LCE N. 156/97)”.
    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 14).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II; 37; e 97 da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 10.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma a inexistência do direito à indenização da licença-prêmio não gozada uma vez que a passagem para a inatividade sem prévio requerimento da licença-prêmio implica na perda do direito de gozo. Aduz-se, ainda, que o acórdão teria afastado a incidência da Lei Complementar 534/2011 (eDOC 16, pp. 5-9).
    Determinado o retorno dos autos para exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1036 do Código de Processo Civil, a Segunda Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso mediante aplicação do entendimento firmado no Tema 635 da repercussão geral, do óbice das Súmulas 282 e 356 do STF, e, por fim, quanto à interposição do recurso com base da alínea c do permissivo constitucional, apontou a ausência de demonstração, de maneira pormenorizada, da forma como a decisão recorrida teria julgado válida lei local contestada em face da Constituição Federal, o que atrai a incidência da Súmula 284 desta Corte (eDOC 35, p. 175 e ss).
    É o relatório. Decido.
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento ao apelo extremo fundou-se na aplicação do entendimento firmado no julgamento do ARE 721.001 (Tema 635 da repercussão geral), na incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e, quanto à interposição do recurso com base na alínea c, na deficiência de fundamentação, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF. Ressalto, no entanto, que o agravante deixou de impugnar esse último fundamento, limitando-se a afirmar, quanto ao tema, ser “inviável a pretensão de aplicação da Súmula 284 do STF, uma vez que o recurso foi devidamente fundamentado, não estamos tratando de lei local, mas de violação da Carta Constitucional” (eDOC 35, p. 197).
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente